Tribunal: TJPA
Processo: 0813445-80.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813445-80.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOAN CLAUDIO DAMASCENO ASSUNCAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DA ALMEJADA CONDENAÇÃO. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório. Despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

2. Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal. Sendo assim, não há de ser reformada a decisão absolutória.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da
r
. sentença, proferida pelo Juízo de direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu Loan Claudio Damasceno Assunção, pelo crime do artigo 147 do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que no dia 22/06/2022, por volta das 21hrs44min, a ofendida EMILANNE MARINHO SOUSA, foi vítima do crime de ameaça praticado por seu ex-companheiro, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A exordial acusatória esclarece que o acusado mandou mensagem no grupo de WhatsApp, onde está só ela e o acusado e a ameaçou com as seguintes textuais: “OLHA SUA FODIDA, TU TÁ TIRANDO A BRABA VIU, UMA COISA É MEXER COMIGO E OUTRA COISA É TU ENVOLVER MINHA FILHA NO BAGULHO, TÔ TE FALANDO TU NÃO ME CONHECE 10%, ESCUTA O QUE EU TÔ TE FALANDO, SE TU ACHA QUE TU PODE ME ATINGIR COM A KIARA, EU ACABO COM A TUA VIDA, ESSA MERDA QUE TU CHAMA DE VIDA.

Consta, ainda, que teve um relacionamento de 3 anos com o acusado, mas que estão separados há 6 meses, que a relação sempre foi conturbada e que em abril de 2021, a relatora registrou um BOP, em desfavor de LOAN, por lesão corporal, mas não se recorda se pediu medidas protetivas. Esclarece a relatora que vem se desentendendo com o acusado desde o ano de 2019, quando a mesma completou 18 anos, o acusado a orientou para abrir uma conta no Banco do Brasil e que desde então não teve acesso aos dados dessa conta e nem ao cartão de crédito, que tudo era movimentado por LOAN, inclusive o mesmo solicitou um aumento de limite sem o conhecimento da relatora, que hoje considera que não sabia de muita coisa que aconteceu naquela época.

Esclarece, também, que após a separação o acusado deixou de pagar as dívidas feitas no cartão e empréstimos, deixando a relatora com uma dívida de 24 mil reais. Tendo ela ido pedir satisfação ao acusado, o mesmo disse que não vai pagar. Que LOAN, após ter sido bloqueado pela declarante, tentou contato pelo celular da genitora dele e não tento sucesso, mandou as ameaças pelo grupo acima mencionado.

Em razões recursais (ID 18242176 – Págs. 89/96), o digno representante ministerial alega que a subsunção da conduta ao tipo penal, depreende-se, por conseguinte, que a autoria e materialidade se verificam indene de dúvidas. É o que se constata a partir da Portaria de instauração do Inquérito Policial, Comunicação de Ocorrência Policial, Termo de Declarações da vítima, bem como de toda a prova oral colhida durante a instrução criminal, observada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Afirma que o argumento da insuficiência de provas afigura-se por demais pueril, pois além de contrária à evidência dos autos, é despropositada em relação à realidade fática apurada.

Por fim, requer o conhecimento da apelação interposta com o objetivo de dar provimento para reformar a sentença que absolveu o réu a fim de que o recorrido seja condenado nas sanções punitivas do art. 147 do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 18242186– Págs. 107/113), a defesa requer a rejeição das razões apresentadas no apelo e, a manutenção da a r. Sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, manifesta-se pelo improvimento da apelação interposta pelo ministério público de 1º grau, devendo ser mantida a sentença absolutória.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial.

1.1. Da almejada condenação pelo crime do art. 147, do Código Penal Brasileiro no âmbito da violência doméstica.

O digno representante ministerial alega que a subsunção da conduta ao tipo penal, depreende-se, por conseguinte, que a autoria e materialidade se verificam indene de dúvidas. É o que se constata a partir da Portaria de instauração do Inquérito Policial, Comunicação de Ocorrência Policial, Termo de Declarações da vítima, bem como de toda a prova oral colhida durante a instrução criminal, observada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Afirma que o argumento da insuficiência de provas afigura-se por demais pueril, pois além de contrária à evidência dos autos, é despropositada em relação à realidade fática apurada.

Por fim, requer o conhecimento da apelação interposta com o objetivo de dar provimento para reformar a sentença que absolveu o réu a fim de que o recorrido seja condenado nas sanções punitivas do art. 147 do Código Penal.

Não assiste razão à insurgência ministerial.

O réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, praticado contra a ex-companheira.

In casu
, a materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrências, ID 18242140 – Págs. 5/34.

A autoria criminosa, todavia, resta, de fato, imprecisa.

Isto porque, da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório.

Despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

Deveras, nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, confere-se ao depoimento da vítima especial relevância quando o relato é coerente e confirmado pelo restante das provas.

Na hipótese
sub examine
, porém, o depoimento da ofendida, encontra-se absolutamente contraditório, posto que vai de encontro com a prova pericial.

A vítima EMILANNE MARINHO SOUSA, ao ser ouvida em juízo, em síntese declarou:
“Que no dia dos fatos, 22/06/2022, havia recebido um comunicado de dívida no cartão de crédito. Por conta disso, ligou para o réu perguntando se ele iria pagar a dívida. Começaram a discutir por meio de aplicativo de mensagens, via celular. Confirmou que o réu teria dito que "ia acabar com a vida dela". Disse que chegou a mostrar as mensagens para sua mãe e para seu pai. Não existem medidas protetivas em vigor, contra o acusado. Que as ameaças só ocorreram porque ela disse que ia proibir o réu de ver a filha”.

O recorrido não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Como se observa, não há,
data vênia
, provas contundentes acerca da autoria ilícita, subsistindo, na verdade, grande dúvida acerca da autoria imputada ao recorrido.

Como ao norte mencionado, não se desconhece o valor maximizado da palavra da vítima em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica. No entanto, como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

A palavra da vítima, portanto, restou imprecisa, não convergindo à indubitabilidade da versão acusatória.

Vê-se que a vítima informa que as ofensas foram proferidas em um aplicativo de mensagens, porém não há nos autos prova do alegado.

Outrossim, procedeu-se, aqui, a completa listagem das provas produzidas com o fito de se demonstrar que, a bem da verdade, o que se colhem dos autos são indícios de que tenha o réu cometido o delito que lhe é imputado. Indícios de autoria há, porém nada além disso,
data maxima venia.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação é crível, plausível, eis que amparada por indícios, conforme já dito. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Destarte, vê-se que total razão assiste à
i.
defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelado, de fato, cometido o delito narrado pela denúncia. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Sendo assim, não há de ser reformada a decisão absolutória.

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial e NEGO PROVIMENTO, mantendo a absolvição quanto ao delito de ameaça – art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 30 de setembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2024